Tribunal: TJDFT
Processo: 0713204-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. MATÉRIA PRECLUSA. CONTAS APRECIADAS POR JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 507 DO CPC.

1. Não há possibilidade deste Tribunal reapreciar a questão afeta aos cálculos de ação de prestação de contas, por se tratar de matéria já decidida por agravo de instrumento, com recurso transitado em julgado, ocorrida, portanto, a preclusão, consoante art. 507, do CPC.

2. Recurso conhecido e desprovido.